Tribunal: STF
Processo: ACO 3524
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União, objetivando:
    “b) Seja liminarmente concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para ordenar à União Federal que, dada a manifesta ilegalidade/inconstitucionalidade da Portaria ME nº 9.365/2021, suste os efeitos do seu art. 3º e torne sem efeito os Ofícios 3080/2021/ME (Segurança Pública, Doc. 02), 213662/2021/ME (Profisco II, doc, 01) e 221100/2021/ME (Logística, doc 03), que determinaram o sobrestamento dos processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística). Ato contínuo, pede o ente público que a União seja compelida proceder à imediata análise dos processos e, ao confirmar o atendimento a todos os requisitos legais, conforme pareceres e decisões já proferidas pela PGFN e pela STN, que sejam efetivamente firmados os contratos de garantia e contragarantia nos contratos de crédito de que cuidam os processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística), sob pena de ser fixada multa diária e configurado ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 77, §2° do CPC.
    (…)
    d) Ao final, seja confirmada a ordem liminar em julgamento mérito, tornando definitiva a condenação da União para sustar os efeitos do art. 3º da Portaria ME nº 9.365/2021, revogar as decisões de sobrestamento dos processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística) e dar continuidade aos mesmos, com a efetiva assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia nos contratos de crédito neles tratados”. (eDOC 1)
    O Estado narra que:
    “(…) vem trabalhando em conjunto com os órgãos federais, mediante a celebração de operações de crédito externo com instituições de fomento, com o escopo de expandir e qualificar seus serviços. Atualmente, há 3 (três) projetos/programas cujos contratos de empréstimo estão nas tramitações finais de assinatura, os quais, somados, permitirão ao ente público investimentos superiores a 1,4 bilhão de reais em áreas sensíveis e relevantes do território capixaba. 
    São eles: a) Programa Logística do Espírito Santo (crédito no valor de até US$ 216.800.000,00); b) Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES (crédito no valor de até US$ 37.800.000,00); c) Programa de Investimentos em Segurança Pública no Espírito Santo (R$ 142.665.350,00). 
    (…) 
    Pois bem, os três projetos/programas acima listados já passaram por todas as fases administrativas e, basicamente, aguardam tão somente a assinatura definitiva dos contratos de garantia. Nos três, o Estado do Espírito Santo demonstrou atender a totalidade dos inúmeros requisitos legalmente previstos para a contratação, com o aval e a garantia da União. 
    Foram abertos Pedidos de Verificação de Limites e Condições, nos termos do art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 e todos os processos receberam parecer favorável da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (docs. 05, 09 e 16). 
    Já houve a autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo no Projeto PROFISCO II (doc. 10) e no Programa da Logística (doc. 06). 
    O projeto para a Segurança Pública, por ser uma operação interna, não necessita de aprovação do Senado Federal. Nesse processo em particular, todos os contratos já foram assinados pelo Estado, pelo BNDES e pelos Bancos que administram as receitas para a garantia e contragarantia (doc. 20). Falta, efetivamente, apenas a assinatura da União no contrato de garantia. 
    Enfim, todos os processos estavam correndo dentro da normalidade, nos trâmites finais para a assinatura definitiva das operações de crédito, até que o Estado foi surpreendido pelo recebimento de OFÍCIOS comunicando o sobrestamento dos processos (docs. 01, 02 e 03). 
    Todos os três processos, portanto, cujas operações de crédito são de extrema relevância para o Estado do Espírito Santo e para toda a população capixaba, tiveram seu curso sobrestado em razão da Portaria ME nº 9.365, DE 4 DE AGOSTO DE 2021, que ‘Estabelece processo de consulta pública para substituição da metodologia de análise de Capacidade de Pagamento da Portaria do nº 501, de 23 de novembro de 2017, do extinto Ministério da Fazenda’ (doc. 04)”. (eDOC 1)
    Sustenta que a referida portaria deflagrou “Consulta Pública” visando à modificação dos critérios para aferição da Capacidade de Pagamento dos Estados-membros e Municípios (Capag) e para a outorga de garantia da União, o que constituiu inovação jurídica indevida em processo administrativo em andamento, com a consequente frustração de justa expectativa de créditos, já prévia e oficialmente confirmados ao autor pela Administração Federal. 
    Alega que, mesmo havendo, na citada portaria, previsão de prazo de de sessenta dias para a realização da consulta pública, na verdade a suspensão imposta pela Portaria é de duração indeterminada, condicionada à futura e eventual publicação de ato normativo que venha a revogar a Portaria 501/2017 em vigor, trabalho a ser realizado por comissão que será criada com esse propósito.
    Afirma que, ao sustar – ainda que apenas em parte – os efeitos da Portaria 501/2017, objetivando rever critérios de aferição da capacidade de endividamento dos Estados para a concessão de garantias em contratações de mútuo bancário, a União (Ministério da Economia), na prática, atribuiu efeitos retroativos ao novo ato administrativo, já que desconstituiu os pronunciamentos previamente confeccionados pelos órgãos técnicos do próprio Ministério da Economia, com base na Portaria 501/2017. 
    Nestes termos, entende que, ao desconsiderar os opinativos já emitidos pelo Ministério da Economia, favoráveis à concessão de crédito ao Estado do Espírito Santo, a ré violou o princípio da proteção da confiança, além de desconsiderar todo o esforço pretérito da Administração Estadual para manter-se fiscalmente hígida, segundo padrões unilateralmente estipulados pelo próprio Governo Federal. 
    Assevera ter ocorrido, ainda, violação do dever de cooperação entre os Entes Políticos no propósito de garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos sem distinção, nos termos dos arts. 1º, 3º, 18, e 19, III, 23, parágrafo único, e 241, todos da CF/88, além de ofensa ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, tendo em vista a pretensão da União em conferir efeitos retroativos à mencionada portaria, além de instaurar um “inédito vácuo normativo profundamente danoso ao Autor”. 
    Menciona, também, que, na Portaria ME 9365/2021, não há nenhuma fundamentação sob a forma de justificativa ou considerando, além de que o Ministro da Economia, ao sustar as avaliações de capacidade de pagamento e concessões de garantia da União em desfavor dos entes periféricos da Federação, deveria ter declinado objetivamente os motivos que o levaram a tanto, dada a enorme relevância da matéria revolvida.
    Cita a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, que concedeu a tutela provisória de urgência ao Estado do Piauí em controvérsia idêntica à dos presentes autos (ACO 3517) e justifica a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora diante: i) da necessidade de obtenção dos créditos contemplados nos três contratos de crédito descritos acima, que garantirão ao Estado do Espírito Santo investimentos superiores a R$ 1,4 bilhão de reais; ii) da exigência constitucional que os diversos Entes da Federação cooperem entre si para a superação das diferenças regionais e erradicação da pobreza (artigos 1º, 3º, 18, e 19, III, CF/88); iii) da possibilidade de o Estado do Espírito Santo e de toda a população capixaba serem prejudicados pelo não acesso ao crédito objeto de contrato de financiamento regulamente pactuado, com frustração de investimentos públicos de relevância patente; e iv) do fato de que os os pareceres da PGFN, atestando o cumprimento dos requisitos legais, possuem prazo de validade de 270 dias, findando em 11.9.2021 no processo relativo ao Projeto Profisco II e em 14.9.2021, no Programa de Logística, aprovado em 18 de dezembro de 2020.
    Preliminarmente, determinei a intimação da União para que apresentasse informações preliminares acerca das alegações do Estado do Espírito Santo. (eDOC 33) 
    O autor peticionou nos autos, informando que a tutela provisória de urgência foi concedida a outros Estados da federação em relação à mesma matéria na ACO 3.521, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e nas ACOs 3.519 e 3.523, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. (eDOC 36)
    Em sua manifestação, a União, preliminarmente, alega a falta de interesse processual do autor, haja vista que o dispositivo contestado (Portaria ME 9.365/2021) não teria produzido prejuízos aos processos administrativos de seu interesse, que ainda estão em trâmite no Ministério da Economia.
    Afirma que, da análise do citado ato normativo, não haveria qualquer óbice direto e específico às eventuais concessões das garantias solicitadas pelo Estado do Espírito Santo, o qual apenas determina a suspensão das concessões de garantia até que a Comissão de Avaliação da Consulta Pública decida sobre a necessidade de alteração da Portaria MF 501/2017, quanto aos critérios de definição da Capacidade de Pagamento (CAPAG), e que a mera suspensão da análise da concessão de garantia a operações de crédito por parte da União não se equipara ao indeferimento do pleito administrativo formulado pelo ente estadual. 
    Destaca que, conforme relato elaborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, independentemente da entrada em vigor da Portaria ME 9.365/2021, as solicitações de garantia, apresentadas pelo Estado do Espírito Santo ao Ministério da Economia, ainda se encontram em trâmite, estando pendente a conclusão de procedimentos imprescindíveis à liberação das garantias pelo Tesouro Nacional. 
    Aduz, in verbis, que:
    “Especificamente quanto às razões que motivaram a suspensão da concessão de novas garantias, a Nota Técnica SEI nº 39562/2021/ME (doc. anexo) informa que se deveu à necessidade ‘de se minimizar tanto o risco operacional decorrente da dualidade de critérios após a entrada em vigor da norma proposta, quanto à insegurança jurídica, derivada de possível interpretação de que possa haver tratamento não isonômico entre os pleiteantes a operações de crédito com garantia da União’.
    (…) 
    Ademais, tampouco está configurada violação aos princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, uma vez que a necessidade de prévia consulta pública para alteração da metodologia de análise da capacidade de pagamento decorre do próprio texto da Lei de Responsabilidade Fiscal supratranscrito (art. 40, § 11) e da LC n° 178/2021 (art. 1°, § 8°). Ao contrário do que aponta o autor, a conduta do Ministério da Economia no caso vertente representa uma concretização do princípio da cooperação federativa, permitindo, assim, que os entes da Federação sejam consultados antes da alteração da aludida metodologia”. (eDOC 42)
    Arrazoa, ainda, no sentido de que a concessão de garantia pela União tem sua autorização prevista na Lei 10.552/2002, cujo art. 1º, inciso II, dispõe que essa concessão fica a critério do “Ministério da Fazenda” (atual Ministério da Economia), o que denota a natureza discricionária da concessão de garantias por parte da União, não havendo risco de perecimento do direito, pois não há direito adquirido à concessão de aval, em operações de crédito de interesse dos entes subnacionais e nem direito público subjetivo quando já realizadas análises meramente preliminares, à obtenção de garantia federal a operação de crédito por eles desejada. 
    Ao final, requer:
    “(...) preliminarmente, seja reconhecida a ausência de interesse processual do autor, indeferindo-se a peça vestibular (art. 330, III, CPC), com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, ambos do CPC. 
    Caso o pedido acima representado não seja acolhido, a União pugna pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada, requerendo, ainda, a juntada dos documentos anexos. 
    Subsidiariamente, considerando as negativas implicações decorrentes dos termos do pedido de autor, requer que a eventual tutela provisória de urgência a ser concedida nos presentes autos se limite apenas a afastar os efeitos da suspensão determinada no art. 3º da Portaria ME nº 9.365/2021 aos pedidos de concessão de garantia da União referentes às propostas de operação de crédito pretendidas pelo Estado do Espírito Santo (processo SEI nº 17944.103977/2019-49, processo SEI nº 17944.109205/2018-30, processo SEI nº 17944.104076/2019-74). 
    Por fim, diante das razões expostas, a União pugna pela improcedência total dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reservando-se para o enfrentamento da integralidade dos argumentos autorais quando for devidamente citada para apresentação da sua contestação”. (eDOC 42)
    É o relatório. Decido.
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, vislumbro a potencialidade da existência de conflito federativo, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para a ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte:
    “CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. (...)”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2007, grifo nosso)
    “PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. 3. Ação cautelar julgada improcedente”. (Pet 7.444, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.3.2021, grifo nosso) 
    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado do Espírito Santo, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ACO 3.521, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.9.2021 e ACOs 3.519 e 3.523, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2021.
2) Interesse processual
    A União alega que não haveria interesse processual por parte do Estado do Espírito Santo, haja vista que o dispositivo contestado (Portaria ME 9.365/2021) não teria produzido prejuízos aos processos administrativos de seu interesse, que ainda estão em trâmite no Ministério da Economia. 
    No entanto, considero presente o interesse processual do autor, tendo em vista a suspensão dos instrumentos contratuais, em análise final no Ministério da Economia, à época da edição da Portaria 9.365/2021, havendo fundado receio de que haja aplicação retroativa da mudança de entendimento acerca da capacidade de pagamento dos entes subnacionais, prevista na Portaria 501/2017 do extinto Ministério da Fazenda. 
    Com fundamento na portaria acima transcrita, o Estado do Espírito Santo foi notificado, por meio de ofícios, acerca do sobrestamento dos processos que envolvessem “concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município”, nos seguintes termos:
    “2. Entretanto, informo que a Portaria ME nº 9.365, de 4 de agosto de 2021 (disponível no link https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-9.365-de-4-de-agosto-de-2021-336330037), em seu art. 3º, suspendeu temporariamente as análises da capacitação de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município. 
    3. Enquanto perdurarem as suspensões, o referido processo ficará sobrestado. Tão logo as suspensões cessem, esta Secretaria dará continuidade à sua tramitação, informando às partes interessadas”. (eDOC 2, grifo nosso)
    O objetivo do Estado-autor, portanto, é afastar os efeitos do art. 3º da Portaria ME 9.365/2021, dada a sua manifesta inconstitucionalidade/ilegalidade.
    Portanto, reconheço a presença do interesse processual no ajuizamento da presente ação.
3) Tutela provisória de urgência
    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    A questão discutida nos autos diz respeito à edição da Portaria ME 9.365 de agosto de 2021, que suspendeu temporariamente as análises da capacitação de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse dos Estados, do Distrito Federal ou de Município. Eis o teor do referido ato normativo:
    “PORTARIA ME Nº 9.365, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 
    Estabelece processo de consulta pública para substituição da metodologia de análise de Capacidade de Pagamento da Portaria do nº 501, de 23 de novembro de 2017, do extinto Ministério da Fazenda.
    O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87 da Constituição; e tendo em vista o disposto no § 11 do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no § 8º do art. 1º da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, no art. 31 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 23 da Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, e no inciso III do art. 9ºA da Resolução nº 48, de 21 de dezembro de 2007, do Senado Federal, resolve:
    Art. 1º. Fica aberto processo de consulta pública para manifestação da sociedade acerca de proposta de alteração da metodologia de análise de capacidade de pagamento de que trata a Portaria nº 501, de 23 de novembro de 2017, do extinto do Ministério da Fazenda. 
    § 1º. Os objetos da consulta pública serão:
    I - os procedimentos de adequação das informações fiscais divulgadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios às orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e do Manual de Demonstrativos Fiscais para fins de avaliação de Capacidade de Pagamento - Capag; e 
    II - as classificações parciais dos indicadores utilizados na avaliação da Capag a que se refere o art. 2º da Portaria nº 501, de 2017, do extinto do Ministério da Fazenda. 
    § 2º. A consulta pública terá duração de sessenta dias, contado da data da publicação desta Portaria, divididos na seguinte sequência: 
    I - trinta dias para que sejam apresentadas manifestações, Distrito Federal ou Município acerca dos objetos em consulta pública; e 
    II - quinze dias para avaliação e resposta das sugestões encaminhadas. 
    § 3º. A Consulta Pública estará disponível na página eletrônica da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, e as manifestações deverão ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico. 
    § 4º. A Comissão de Avaliação da Consulta Pública será composta por três servidores da Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. 
    Art. 2º. Caberá à Comissão de Avaliação, com base na análise das contribuições obtidas com a Consulta, elaborar, no prazo de até quinze dias, contado da data de encerramento da Consulta, proposta de Portaria para substituir a Portaria nº 501, de 2017, do extinto Ministério da Fazenda. 
    Parágrafo único. A proposta de que trata o caput será submetida à validação do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento. 
    Art. 3º. Ficam suspensas as análises da capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município: 
    I - até a conclusão da Comissão de Avaliação, de que trata o art. 2º; ou 
    II - se a Comissão de Avaliação, de que trata o art. 2º, concluir pela necessidade de alteração da Portaria nº 501, de 2017, do extinto Ministério da Fazenda: 
    a) até a publicação de despacho rejeitando a proposta, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 2º; ou 
    b) até a publicação de nova portaria contendo a análise de capacidade de pagamento, caso a proposta de que trata o art. 2º seja validada. 
    Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”. (eDOC 5, grifo nosso)
    Reitere-se que, com base na portaria acima transcrita, o Estado do Espírito Santo foi comunicado sobre o sobrestamento dos processos visando à obtenção de aval em operação de crédito, a saber:
    “2. Entretanto, informo que a Portaria ME nº 9.365, de 4 de agosto de 2021 (disponível no link https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-9.365-de-4-de-agosto-de-2021-336330037), em seu art. 3º, suspendeu temporariamente as análises da capacitação de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município. 
    3. Enquanto perdurarem as suspensões, o referido processo ficará sobrestado. Tão logo as suspensões cessem, esta Secretaria dará continuidade à sua tramitação, informando às partes interessadas”. (eDOC 2, grifo nosso)
    Pois bem.
    Da leitura dos dispositivos da mencionada portaria e dos documentos anexados aos autos, conclui-se que, de fato, ocorreu a suspensão dos processos já em curso, i) até a conclusão da Comissão de Avaliação, de que trata o art. 2º; ou ii) se a referida Comissão de Avaliação, concluir pela necessidade de alteração da Portaria 501/2017, do extinto Ministério da Fazenda (“a) até a publicação de despacho rejeitando a proposta, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 2º; ou b) até a publicação de nova portaria contendo a análise de capacidade de pagamento, caso a proposta de que trata o art. 2º seja validada”). 
    Ou seja, embora conste da Portaria 9.365/2021 que a Consulta Pública deverá ser realizada no prazo de sessenta dias, bem ainda que a Comissão de Avaliação deverá elaborar uma proposta para a substituição da Portaria 501/2017 no prazo de quinze dias, não há prazo para a publicação do despacho rejeitando a proposta da Comissão, e nem prazo para a publicação de eventual nova portaria que venha substituir a anterior (Portaria 501/2017).
    Além disso, compulsando os autos, verifico que, realmente, o processo administrativo para a conclusão do aval envolvendo o Programa de Eficiência Logística do Espírito Santo já se encontra em fase avançada, havendo resolução do Senado Federal autorizando a contratação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da República Federativa do Brasil (Resolução 23/2021, eDOC 7), além de Parecer do Ministério da Economia (Parecer SEI 20244/2020/ME, eDOC 8, p. 26), no sentido de que a capacidade de pagamento do Estado do Espírito Santo foi classificada em “A”, a qual atende ao requisito previsto no inciso I do artigo 11 da Portaria MF 501/2017, necessário para a continuidade da análise da operação de crédito. Vide:
    “CAPACIDADE DE PAGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL 
    36. Para o cumprimento do art. 23, inciso I da RSF nº 43/2001, foi realizada a análise da capacidade de pagamento do pleiteante à garantia, segundo a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501/2017, utilizando os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN nº 373/2020. Conforme consignado na Nota Técnica SEI nº 31787/2020/ME (SEI 11844360), a capacidade de pagamento do ente foi classificada em ‘A’. Essa classificação atendeu ao requisito previsto no inciso I do artigo 11 da Portaria MF nº 501/2017, necessário para a continuidade da análise do Pedido de Verificação dos Limites e Condições da operação de crédito, no âmbito da STN, e também atendeu, conforme o inciso I do artigo 12 da Portaria MF nº 501/2017, a um dos requisitos para elegibilidade da operação de crédito à concessão de garantia da União”. (grifo nosso, eDOC 8, p. 33)
    No mesmo sentido, também já existe Parecer do Ministério da Economia em relação ao Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo (PROFISCO II ES, eDOC 12), além de Resolução do Senado Federal autorizando o Estado a contratar operação de crédito externo (Resolução 12/2020, eDOC 13).
    Desse modo, no caso do Estado do Espírito Santo, os processos que estavam em curso, no Ministério da Economia, para fins de análise de sua capacidade de pagamento, já tinha ocorrido a avaliação, quando foram suspensos para aguardar um novo ato normativo que venha a substituir a Portaria 501/2017, o qual não tem prazo para ser publicado.
    Nestes termos, a partir de um juízo meramente perfunctório, entendo que o referido ato normativo deverá operar apenas para o futuro, não podendo retroagir para alcançar os atos jurídicos praticados sob a égide do ato normativo anterior e com pedido de concessão de garantia pela União em curso na STN (Ministério da Economia), cujos requisitos devem ser analisados de acordo com o ordenamento jurídico em vigor à época da entrada do requerimento administrativo.
    À vista disso, embora se referindo à lei em sentido estrito, é costumeiramente citada a lição de Moreira Alves (relatório/voto na ADI 493, DJ 25.6.1992), citando José Carlos de Matos Peixoto (o Professor Matos Peixoto), no Curso de Direito Romano:
    "Normalmente as leis dispõem para o futuro, não olham para o passado. Em consequência, os atos anteriores à vigência da lei nova, regulam-se não por ela, mas pela lei do tempo em que foram praticados - tempus regit actum”.
    Convém por igual, citar a lição de Caio Mário da Silva Pereira, nas palavras do Min. Moreira Alves:
    “Quando uma lei atinge os efeitos dos atos jurídicos praticados ou as situações jurídicas constituídas, ou os direitos subjetivos adquiridos sobre o império da lei caduca, diz-se que é retroativa. Os princípios de direito intertemporal têm por escopo indagar em que casos ocorre a retroatividade da lei, e formular as regras, segundo as quais o aplicador se informa de quando o efeito imediato da lei não envolve uma atuação retro-operante. Noutros termos, sob a rubrica Direito Intertemporal, a Ciência Jurídica formula os princípios que devem nortear o intérprete na conciliação daqueles dois cânones fundamentais do ordenamento jurídico, que são a lei do progresso e o conceito de estabilidade das relações humanas”. (grifo nosso)
    Em convergência com essas ideias, a Lei 13.655/2018 introduziu dispositivos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei 4657/1942), com o intuito de auxiliar a inter